Tribunal: TJDFT
Processo: 0722335-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO. A materialidade e a autoria do crime patrimonial restaram robustamente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, imagens de câmeras de segurança, bem como pela prova oral produzida em juízo, não sendo possível acolher a tese de absolvição. Para a incidência da qualificadora prevista no inciso I, do § 4o, do artigo 155, do Código Penal, é necessária a juntada de laudo pericial que comprove o rompimento do obstáculo, somente se admitindo a prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização da perícia. Hipótese em que não foi justificada a impossibilidade de perícia, a qual, inclusive, foi realizada, mas o laudo foi juntado extemporaneamente, após a sentença, o que conduz ao afastamento da qualificadora. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Devem ser afastadas as circunstâncias judiciais relacionadas à conduta social e à personalidade do réu quando utilizados fundamentos vagos e genéricos para a valoração. Considerando o iter criminis percorrido pelo réu, correta a aplicação da fração de redução de 1/2 para a causa de diminuição relativa à tentativa.